Tribunal: TJMT
Processo: 1023494-09.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023494-09.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HUMBERTO BERALDO RODRIGUES - CPF: 931.818.841-20 (RECORRIDO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –AÇÃO DECLARATÓRIA –
POLICIAL MILITAR –
PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT -
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADA - RELAÇÃO DE TRATO-SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - MÉRITO - OMISSÃO NORMATIVA -
APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007 –
AFASTAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 11 – RAZOABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ. –
SENTENÇA RATIFICADA.

A Súmula 85 do STJ aplica-se aos casos em que haja omissão por parte da Administração, em relações de trato sucessivo, a exemplo da hipótese da Administração não ter procedido a promoção do Policial Militar que o mesmo fazia
jus.

A Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 anos exigidas ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, àqueles membros do Quadro de Praças Policiais Militares não Especial, e, então, decidiu que a estes últimos deve ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Carlos Roberto Barros Campos,
nos autos de Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por
HUMBERTO BERALDO RODRIGUES,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando à inclusão do nome do Requerente na relação do limite quantitativo por antiguidade, publicada no BGE nº 478 de 26 de abril de 2016, para concorrer a promoção de Terceiro Sargento a contar de Setembro/2008, assim como a partir daí às graduações posteriores.

Despacho - Id. 53223522, determinou a correção do valor da causa.

Atendendo ao pedido o autor - Id. 53223524, apresentou sua emenda à inicial.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de determinar que o requerido permita que o autor, concorra a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencha os requisitos estabelecidos no art. 31 da Lei Complementar 271/2007, vigente em 2008, forte no art. 487, I, CPC.

Condenou também o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no art. 85, §2º, do CPC.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 53223545.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – Id. 54860987.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência, interposto por
Humberto Beraldo Rodrigues,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de determinar que o requerido permita que o autor, concorra a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008.

A liminar foi indeferida – Id. 53223531.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a concessão de liminar para “
condenar o Estado de Mato Grosso, para fim de se promover, visto que afirma ter o direito de receber a promoção a Terceiro Sargento da policia Militar de forma retroativa a contar de setembro 2008
”.

Pois bem. Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

Pelo exame dos autos, busca o autor, inicialmente a
“condenação”
do Estado de Mato Grosso, para fim de se promover, visto que afirma ter o direito de receber a promoção a Terceiro Sargento da Polícia Militar, de forma retroativa a contar de setembro de 2008.

O Estado, no entanto, alegou, preliminarmente, que, no caso, ocorreu a prescrição, porquanto afirma que o autor

preenchia os requisitos necessários a promoção de setembro de 2008 e foi preterido de seu direito em razão da exigência ilegal de 15 (quinze) anos de tempo de serviço na instituição, de figurar na lista do limite quantitativo por antiguidade, e que, portanto,
o suposto direito encontra-se prescrito
, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32.

Razão, no entanto, não assiste ao Estado requerido. A uma, que é princípio comezinho no Direito, que
o
que se extingue quando acoimada pela prescrição é a ação e não propriamente o direito, ficando este incólume, imaculado
. A duas, e de importância crucial é o fato de que, no caso, se trata de trato sucessivo, haja vista que o direito por ele invocado foi negado por omissão.

Ressalta-se, ainda, que a Súmula 85 aplica-se justamente nos casos em que haja omissão por parte da Administração, em relações de trato sucessivo (Exemplo: na hipótese de a Administração não ter procedido a reajuste de vencimentos ou de não se ter reenquadrado ou reclassificado o servidor).

Nos casos que a Administração rejeite formalmente algum pleito do indivíduo, o prazo quinquenal começa a transcorrer a partir da ciência da decisão denegatória. Nas palavras de Leonardo Carneiro:

“
Caso haja, todavia, expresso pronunciamento da Administração, que venha a rejeitar formalmente o pleito do sujeito, é evidente que, a partir da ciência do ato administrativo denegatório, inicia-se a contagem do prazo de 5 (cinco) anos.
Para que se aplique a Súmula 85 do STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, todo mês renova-se a violação ou a lesão à pretensão da parte, surgindo, mensalmente, um novo prazo, com o início contínuo do lapso temporal da prescrição
. Ora, se a Administração nega, expressa e formalmente, o pleito da parte, a partir daí se inicia o curso do prazo quinquenal, sem que incida o enunciado contido na Súmula 85 do STJ
.” (destaquei)

Neste sentido, é o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL MILITAR. PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA SUBTENENTE PM/CE
. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO-SUCESSIVO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FIGURAR NO ALUDIDO QUADRO DE ACESSO. PLEITO DE PROMOÇÃO POR SER O IMPETRANTE MILITAR ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 226/48, REVOGADA PELA LEI Nº 10.072/76, QUE POR SUA VEZ RESTOU CONFIRMADA PELA LEI Nº 13.015/2000. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (...). Em seguida, aduziu a prescrição do fundo de direito, porém a alegativa também não merece acolhimento, pois,
o Decreto nº. 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que é de cinco anos o prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública, contados do fato/ato do qual se iniciaram. Diante disso, saliento que a relação entre o demandante e o demandado é de trato-sucessivo, à medida que a suposta supressão do ente em promover o requerente a patente superior se renovaria mensalmente
. (...)
(Relator (a): LISETE DE SOUSA GADELHA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 3ª Vara da Fazenda Pública; Data do julgamento: 15/05/2017; Data de registro: 15/05/2017).

Dessa forma, não há que se falar em prescrição.

Ressai ainda dos autos, que o policial militar autor, está na Corporação desde 2002, e concluiu o Curso de Formação para Cabo em 2004, e em 2008 estava apto a concorrer as vagas destinadas a promoção, segundo os critérios estabelecidos na Lei Complementar Nº 271/2007, e foi preterido.

Fato é que, em setembro de 2008, através do Boletim do Comando Geral nº. 3557, a Comissão de Promoção de Praças publicou o Quadro de Acesso a Promoção de Praças Policiais – QPPM, onde todos os que sobrevieram do referido curso, incluso o autor, foi preterido de participar do certame promocional, por não possuir o requisito de 15 anos de efetivo serviço junto à instituição militar.

Com efeito, o artigo 10 da Lei Complementar 271/2007 regente a época era omisso em indicar expressamente quais os requisitos para galgar a mencionada ascensão funcional, vejamos:

“ Art.
10 São condições indispensáveis, além das previstas na legislação de promoção de praças, para a promoção no Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM - à graduação superior, os seguintes requisitos:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

a) Subtenente: 3 (três) anos como 1º Sargento;

b) 1º Sargento: 3 (três) anos como 2º Sargento;

c) 2º Sargento: 4 (quatro) anos como 3º Sargento
.

II - ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.”

(Negritei)

A questão é que o referido requerente fazia parte à época do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e NÃO do Quadro Especial de Praças Policiais Militares (QEPPM), cujo dispositivo legal para a promoção era o art. 13 da Lei Complementar encimada. Vejamos a diferença:

Art. 13 São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

a) Subtenente: 03 (três) anos como 1º Sargento;

b) 1º Sargento: 03 (três) anos como 2º Sargento;

c) 2º Sargento: 04 (quatro) anos como 3º Sargento;

d) 3º Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo;

e)
Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado.

II - ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.

Parágrafo único. Nos demais critérios de que trata artigo anterior, as promoções obedecerão ao preceituado na legislação de promoção de praças” (destaquei)

Vem, então, o
artigo 31
da lei complementar 271/2007 e orienta a situação concernente ao Quadro de Praças Policiais Militares QPPM,
in verbis
:

Art. 31- O Cabo para prestar concurso à graduação de 3º Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3º Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas.

Sendo assim, em harmonia com a legislação acima transcrita, não há como negar que o direito pretendido na ação ordinária, realmente, socorre ao autor, na medida em que o interstício de 15 anos para promoção era expressamente exigido dos policiais militares integrantes do Quadro Especial, situação em que o requerente não se enquadra.

Não é demais ressaltar que é descontextualizada a imposição de no mínimo 15 (quinze) anos de prestação de serviços a corporação como exigência para a promoção de 3º Sargento, quando a própria legislação no artigo supramencionado (art. 31 da LC n. 237⁄2007), apresenta um período mínimo de 05 anos de efetivo serviço.

Sobre esse entendimento, o mencionado julgado do Superior Tribunal de Justiça ao julgar caso idêntico, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABOS DA POLÍCIA MILITAR. INTEGRANTES DO QUADRO DE PRAÇAS. PROMOÇÃO A TERCEIRO-SARGENTO. OMISSÃO NORMATIVA. APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007. (...)
. (STJ - AgRg no RMS: 30988 MT 2009/0231058-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)
” (destaquei)

Verifica-se, pois, que a Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 exigidas ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, aos membros do Quadro de Praças Policiais Militares, devendo a esses últimos ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares.

Com efeito, a situação descrita nos autos, caracteriza flagrante ofensa ao Princípio da Legalidade, já que a promoção de policiais, em detrimento de outros, caracteriza uma verdadeira quebra a hierarquia e a disciplina previstas expressamente como norteadoras da organização da Policia Militar.

Dessa forma, considerando o evidente ultraje a princípios constitucionais da isonomia e da igualdade, bem como os pilares da Instituição Militar, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do policial militar à pleiteada promoção.

Ante o exposto, em remessa necessária
ratifico a sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021